Tribunal: TJES
Processo: 0000687-28.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-28.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: URBSERVICE SERVICOS URBANOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO RESPONDIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Urbservice Serviços Urbanos Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Pinheiros, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requerimentos administrativos protocolados pela autora suspenderam a contagem do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a ausência de resposta da Administração impede o reconhecimento da prescrição e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 fica suspenso enquanto pendente a resposta da Administração ao requerimento administrativo protocolado pelo credor, nos termos do art. 4º e parágrafo único do mesmo diploma.

A apelante comprovou ter protocolado diversos ofícios administrativos junto à municipalidade, solicitando o pagamento dos valores de reajuste contratual, conforme exige a legislação para a caracterização da suspensão da prescrição.

O Município, embora tenha arguido a prescrição, não apresentou qualquer prova de que tenha respondido aos requerimentos ou emitido decisão final administrativa, tampouco a sentença recorrida indicou a existência de resposta formal.

A ausência de manifestação da Administração obsta a fluência do prazo prescricional, não podendo o credor ser penalizado pela inércia do ente devedor.

A anulação da sentença se impõe diante do vício na análise da prescrição, devendo os autos retornar à origem para regular instrução e julgamento do mérito, com análise dos termos contratuais, aditivos, medições e eventuais provas técnicas.

A Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º) não se aplica ao caso, pois a causa não se encontra em condições de imediato julgamento pela instância recursal, haja vista a ausência de instrução probatória na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo de requerimento administrativo pelo credor suspende a contagem do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, que somente se reinicia após a comunicação formal da decisão final da Administração.

A ausência de resposta ao requerimento administrativo impede o reconhecimento da prescrição e impõe o prosseguimento do feito para análise do mérito da demanda.

Não se aplica a Teoria da Causa Madura quando a matéria de fundo não foi objeto de instrução probatória na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º, parágrafo único; CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.931.843/TO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.782.015/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000687-28.2018.8.08.0040

APELANTE:
URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA.

APELADO:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Urbservice Serviços Urbanos Ltda.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da municipalidade, que acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição do direito pleiteado, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões aponta a apelante, em síntese, o equívoco da sentença ao desconsiderar a suspensão do prazo prescricional provocada pelos diversos requerimentos administrativos de pagamento protocolados junto ao município e jamais respondidos.

Aduz que, nos termos da legislação e da jurisprudência pátrias, a contagem somente se reiniciaria após uma decisão final da Administração, o que nunca ocorreu.

Requer, assim, a anulação da sentença para afastar a prescrição e, consequentemente, a condenação do apelado ao pagamento dos valores devidos.

Pois bem.

A autora, aqui apelante, ingressou com a presente demanda pleiteando o recebimento do valor de R$ 143.281,87 (cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), referente a reajustes não pagos decorrentes do Contrato nº 094/2006, cujo objeto era a execução de obras de terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em bairros do Município de Pinheiros.

Citado, o Município apresentou contestação, arguindo, unicamente, a prescrição da pretensão autoral, tese que restou acolhida pelo juízo
a quo.

De início, é imperioso assentar que as dívidas passivas dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A sentença recorrida aplicou referido prazo, considerando como termo inicial para sua contagem a data do termo de aceitação definitiva da obra, em 21 de agosto de 2008. Assim, como a ação foi ajuizada apenas em 16 de maio de 2018, concluiu o magistrado pela prescrição da pretensão.

Contudo, a solução da questão não dispensa a análise da norma contida no art. 4º e seu parágrafo único do mesmo diploma legal, que disciplina a suspensão do lapso prescricional:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o protocolo de requerimento administrativo pelo credor é causa suspensiva do prazo prescricional, que permanece sobrestado enquanto a Administração Pública não profere uma decisão final sobre o pleito.

No caso em tela, a empresa apelante comprovou o protocolo de diversos ofícios junto à municipalidade, visando ao adimplemento dos valores de reajuste contratual, sem, contudo, obter qualquer resposta.

O apelado, em sua defesa, limitou-se a arguir a prescrição com base no termo de aceite da obra, mas não apresentou qualquer prova de que tenha respondido aos requerimentos da contratada ou proferido decisão administrativa final que pudesse dar reinício à contagem do prazo prescricional.

Tampouco a sentença apontou qualquer documento que comprovasse a resposta da Administração, baseando-se em premissa equivocada de que a suspensão não seria aplicável ao caso.

O equívoco, portanto, reside precisamente em ignorar a comprovada existência dos requerimentos administrativos e a ausência de qualquer manifestação conclusiva por parte do poder público.

A suspensão do prazo prescricional é medida que visa proteger o credor da inércia da Administração, não se podendo penalizá-lo pela demora do devedor em analisar e responder ao seu pleito.

Com efeito, uma vez provocado administrativamente, cabia ao município analisar o pedido e comunicar formalmente sua decisão ao credor. Somente a partir da ciência inequívoca de uma negativa administrativa é que o prazo prescricional voltaria a fluir.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA.
HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago.

II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.

IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013).

V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.

VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial;

majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

(AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos.

Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.782.015/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Portanto, a apelante logrou êxito em demonstrar a existência da causa suspensiva, ao passo que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo dessa suspensão, qual seja, a resposta formal ao pleito do particular.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Por fim, cumpre assinalar a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para julgamento imediato do mérito por esta Corte.

A referida teoria pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso vertente, porquanto a matéria de fundo não foi objeto de instrução probatória na origem em razão da extinção prematura.

A aferição do direito ao reajuste e a quantificação dos valores devidos demandam dilação probatória, notadamente a análise pormenorizada dos termos contratuais, dos aditivos, das medições e, eventualmente, a realização de prova técnica para verificar a correção dos índices e cálculos apresentados pela autora.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que a ação tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)